Tribunal: TCU
Processo: 013.732/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6028/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de reforma em favor do Sr. Alexandre de Souza Rios, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou que o interessado se beneficiou indevidamente da regra de arredondamento prevista no art. 138 da Lei 6.880/1980, segundo a qual dispunha que a fração maior do que 180 dias seria considerada 1 (um) ano (dispositivo atualmente revogado), o que lhe conferiu um adicional por tempo de serviço de 23%, em vez de 22%; Considerando que o adicional por tempo de serviço nas carreiras militares foi extinto pela Medida Provisória 2.215, de 29/12/2001, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizesse jus em 29/12/2000 (art. 30 da referida MP); Considerando que o militar contava com 22 anos, 7 meses e 4 dias de tempo de serviço militar em 29/12/2000 (peça 3, p. 3); Considerando que o interessado faz jus ao adicional por tempo de serviço de 22%, e não de 23%, sem direito ao arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, uma vez que os motivos para tanto previstos nos incisos I a X do art. 98 (transferência para reserva ex officio ) e nos incisos II e III do art. 106 (reforma por incapacidade) não se encontram presentes no ato em questão; Considerando, entretanto, que o montante da rubrica impugnada alcança quantia pouco significativa, de R$ 33,25 ([R$ 3.325,00 x 23%] - [R$ 3.325,00 x 22%]), podendo esta Corte conceder registro com ressalva do ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de se fixar prazo para que a unidade jurisdicionada corrija a falha na ficha financeira do interessado, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que o registro com ressalva se ajusta à hipótese atualmente prevista na parte final do inciso II do art. 7o da Resolução/TCU 353/2023, pois as razões mencionadas não recomendam o desfazimento do ato concessório, não obstante a irregularidade detectada pelo Tribunal ( Acórdão 5360/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro com ressalva do ato de reforma em benefício do Sr. Alexandre de Souza Rios, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.732/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessado: Alexandre de Souza Rios (XXX.949.997-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis no sentido de fixar o adicional por tempo de serviço no valor de 22%, com a correção da falha na ficha financeira do interessado, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.